Tribunal: TJPA
Processo: 0813161-20.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813161-20.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: IGOR DE MORAES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO FGTS EM CONTRATO NULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização substitutiva ao FGTS, com correção monetária e juros nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. O agravante sustenta a aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês, com fundamento na ADI 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável à indenização substitutiva ao FGTS, em razão de contrato nulo, diante da tese firmada na ADI 5090 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa Referencial (TR), nos termos do decidido no REsp 1.614.874/SC, aplica-se exclusivamente à atualização das contas vinculadas de FGTS sob administração da Caixa Econômica Federal, não se estendendo a hipóteses de indenização por decisão judicial em razão de ausência de vínculo formal.

Em casos de indenização por contrato nulo, sem depósitos efetivos em conta vinculada ao FGTS, aplicam-se os índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, que asseguram a recomposição integral do valor, afastando a TR como índice de correção.

O agravo interno foi interposto contra decisão fundada em jurisprudência vinculante, o que evidencia seu caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, autorizando a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Taxa Referencial (TR) não se aplica à correção monetária de indenização substitutiva ao FGTS decorrente de contrato nulo, devendo-se observar os índices definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de agravo interno contra decisão fundada em precedente vinculante, com intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 5º; 6º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id 30942636) contra decisão monocrática (Id 29403292) que nega provimento ao recurso de apelação.

O agravante defende que, para correção do valor indenizatório de FGTS, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, observando a ADI 5090 ADI 5090.

Requer que seja reformada a decisão monocrática, para que seja aplicada a TR como o índice de correção para a condenação ao pagamento do FGTS imposta.

Apresentadas contrarrazões (Id 31758925).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

A questão em análise cinge-se ao cabimento de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS.

A aplicação do índice da TR para atualização dos valores a indenizar.

O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

Nesse contexto, o índice de correção a ser aplicado deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026